Tribunal: TJES
Processo: 5031969-96.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031969-96.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA CECILIA TRIGUEIRO FORATTINI

APELADO: ANDRESSA DAMASCENO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 1º GRAU NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, confirmou a liminar e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, discutindo-se, no recurso, a concessão da gratuidade da justiça e a responsabilização pelos ônus sucumbenciais, inclusive quanto ao percentual dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a condenação sucumbencial, inclusive quanto ao percentual dos honorários advocatícios, observa o princípio da causalidade à luz das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatam-se elementos documentais suficientes para comprovar incapacidade financeira momentânea, autorizando a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sem afastar a condenação, mas apenas suspendendo sua exigibilidade, consoante o art. 98, § 3º, do CPC.

4. Verifica-se que a resistência da parte apelante à desocupação antecede o ajuizamento da ação, conforme diálogos via aplicativo de mensagens e Boletim de Ocorrência que evidenciam a condicionante de saída apenas mediante ordem judicial e a recusa de acesso ao imóvel, caracterizando comportamento que deu causa à demanda.

5. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo, conforme entendimento jurisprudencial citado.

6. O percentual de 10% fixado em primeiro grau observa o art. 85, § 2º, do CPC, diante do valor da causa de R$ 400.000,00, inexistindo espaço para equidade, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, quando o valor da causa ou do proveito econômico é elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido somente para deferir a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

1. Concede-se gratuidade da justiça quando a prova documental demonstra incapacidade financeira, suspendendo-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme arts. 98, § 3º, e 99, § 3º, do CPC.

2. Aplica-se o princípio da causalidade quando a conduta da parte, anterior ao ajuizamento, demonstra resistência inequívoca que impõe a necessidade de tutela jurisdicional.

3. Em causas de valor elevado, a fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa, conforme Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação nº 5001429-45.2018.8.21.0059, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 22.04.2024. Tema 1.076/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROBERTA CECILIA TRIGUEIRO FORATTINI
, no intuito de reformar a Sentença que, julgando procedente a Ação de Reintegração de Posse movida por
ANDRESSA DAMASCENO e MARIA ALICE DE OLIVEIRA COSTA
, confirmou a liminar de reintegração e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 400.000,00).

Na espécie, o recurso da requerida insurge-se tão somente contra a condenação nos honorários sucumbenciais, alegando ausência de pretensão resistida e violação aos princípios da causalidade e da menor onerosidade, pugnando ainda pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo acostado documentos comprobatórios de hipossuficiência em petição apartada (Id. 16182145).

Contrarrazões de ANDRESSA DAMASCENO e MARIA ALICE DE OLIVEIRA COSTA, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença (ID 14623663).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
ROBERTA CECILIA TRIGUEIRO FORATTINI
, no intuito de reformar a Sentença que, julgando procedente a Ação de Reintegração de Posse movida por
ANDRESSA DAMASCENO e MARIA ALICE DE OLIVEIRA COSTA
, confirmou a liminar de reintegração e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira; e
(ii)
a reforma da condenação sucumbencial, sob o argumento de ausência de pretensão resistida, boa-fé processual e desproporcionalidade do valor fixado (R$ 40.000,00), invocando os princípios da causalidade e da menor onerosidade.

O juízo de admissibilidade é positivo.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça. A Apelante acostou aos autos, em petição apartada (Id. 16182145), documentos que comprovam sua momentânea incapacidade financeira, tais como Declarações de Imposto de Renda indicando ausência de patrimônio relevante, extratos bancários com saldo exíguo e comprovantes de dívidas e despesas essenciais. Tais elementos são suficientes para ilidir a presunção em contrário e autorizar a concessão da benesse, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Contudo, ressalto que a concessão do benefício não afasta a condenação nas verbas sucumbenciais, apenas suspende a sua exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Pois bem. No mérito, o recurso insurge-se contra a aplicação do princípio da causalidade e o
quantum
fixado a título de honorários.

A Apelante alega que não houve resistência à pretensão autoral, afirmando que sua posse era decorrente de mera detenção para cuidados com o imóvel e que a desocupação ocorreu de forma voluntária. Entretanto, a análise detida do conjunto probatório coligido aos autos revela cenário diverso.

É sabido que, em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes. No caso concreto, verifico que a resistência da Apelante restou inequívoca antes mesmo do ajuizamento da ação, o que tornou indispensável a intervenção do Poder Judiciário.

Os documentos acostados, notadamente as conversas via aplicativo de mensagens (WhatsApp), demonstram que a Apelante condicionou expressamente sua saída do imóvel a uma determinação judicial. Em diálogo com o patrono das Apeladas, a Recorrente afirmou: "Tendo em vista que quando a ordem judicial sair eu sim sairei da casa e também o carro que se encontra dentro da mesma". Ademais, recusou-se a entregar documentos pessoais da proprietária para fins previdenciários, declarando que "por ordem dos meus advogados nada será entregue e a partir de agora só conversaremos judicialmente".

Não bastasse isso, o Boletim de Ocorrência nº 53138986 registra que a Apelante se recusava a abrir o imóvel para a coautora e proferiu ameaças de "meter fogo na residência" caso houvesse tentativa de entrada.

Vê-se, portanto, que a "desocupação voluntária" alegada no apelo ocorreu apenas após a concessão da medida liminar e a expedição de mandado judicial, confirmando que foi a conduta resistente da Apelante que deu causa à propositura da demanda. A revelia decretada na origem, aliada à prova documental robusta, corrobora a tese autoral de esbulho possessório.

A título de ilustração:

[...]
No tocante aos honorários sucumbenciais, aplica-se ao presente caso o princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
[...]

(TJ-RS - Apelação: 50014294520188210059 OUTRA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 22/04/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Quanto ao valor dos honorários, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece critérios objetivos, determinando a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa. Inexistindo condenação pecuniária e correspondendo o proveito econômico (imóvel e veículo recuperados) ao próprio valor da causa (R$ 400.000,00), agiu com acerto o magistrado a quo ao fixar a verba no percentual mínimo legal de 10%.

Não há que se falar em fixação por equidade ou redução por "menor onerosidade" sob a alegação de valor excessivo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou tese vinculante vedando a apreciação equitativa (art. 85, § 8º) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, devendo-se observar os percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

Ante a comprovada resistência extrajudicial que compeliu as autoras a buscarem a tutela jurisdicional, mostra-se correta a condenação da Apelante nos ônus sucumbenciais, em estrita observância ao princípio da causalidade.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
ROBERTA CECILIA TRIGUEIRO FORATTINI
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a Sentença objurgada quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Contudo,
DEFIRO
o benefício da Gratuidade da Justiça à Apelante, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos certificada nestes autos, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar